Tribunal: TJDFT
Processo: 0721877-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721877-80.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GERALDINA AGUIAR ZEIDAN RECORRIDO: FORTEC CONSTRUTORA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA REMUNERATÓRIA. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA. CABIMENTO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a regra da impenhorabilidade salarial quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 2. Presentes nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, limitado a, no máximo, 10% (dez por cento) do salário do devedor, não irá comprometer a sobrevivência digna do executado e de sua família, deve-se reconhecer a exceção à regra da impenhorabilidade da verba salarial. 3. Recurso parcialmente provido. A recorrente sustenta que o decisum vergastado deu interpretação divergente ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a penhora de percentual sobre sua aposentadoria impactará sua subsistência, uma vez que recebe valor líquido aproximado de R$ 3.000,00 (três mil reais). Colaciona julgados do TJRJ e do STJ para amparar a controvérsia e requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada KATHIA AGUIAR ZEIDAN, OAB/DF 31.330. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 284 DO STF. CABIMENTO INEQUÍVOCO DEMONSTRADO. NOVA ANÁLISE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALÁRIO. ART. 833, IV, DO CPC. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC de 2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir sua subsistência digna e a de sua família. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.431.365/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 20/12/2023). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp n. 2.265.864/PR, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 25/8/2023). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso, o contracheque da recorrida (ID 155764802 - autos de origem) demonstra que a devedora percebeu, em março de 2022, rendimentos brutos mensais de R$ 5.016,00 (cinco mil e dezesseis reais), renda que supera a média brasileira. Logo, entendo que a constrição de 10% (dez por cento) da renda líquida da executada, compreendida aquela resultante do valor bruto abatidas apenas as verbas compulsórias, não vai comprometer sua subsistência digna e de sua família (ID 52211581 - Pág. 5/6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.334.933/SC, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/10/2023). Nesse sentido, já decidiu a Corte Superior de Justiça que “alterar as conclusões do acórdão recorrido, no sentido de verificar se efetivamente a penhora de percentual da verba salarial acabará por prejudicar subsistência da parte agravante - quando o próprio Tribunal já afastou essa hipótese -, demandaria reexame de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.271.214/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 26/10/2023). Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada KATHIA AGUIAR ZEIDAN, OAB/DF 31.330. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024